Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701555-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDA KALINE SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., SILVIA ELETICE CARVALHO DO BOMFIM D E C I S Ã O HISTÓRICO DO RECURSO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduarda Kaline Silva Ferreira de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face de Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Silvia Eletice Carvalho do Bomfim, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante que objetivava a manutenção imediata do contrato de plano de saúde, sem qualquer restrição, sob pena de multa diária. A agravante relata que está em estágio avançado de gestação, tendo contratado em agosto de 2024 um plano de saúde por meio da agravada Silvia Eletice Carvalho do Bomfim, que se apresentou como intermediária credenciada da Amil. Segundo narra, o contrato foi firmado com a promessa de isenção de carência e cobertura imediata, mediante o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como taxa de entrada e R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) como mensalidade inicial. Todavia, ao tentar utilizar o plano, descobriu a inexistência de qualquer vínculo contratual válido com a operadora de saúde, sendo vítima de fraude. Esclarece, em resumo, que apresentou provas documentais consistentes, incluindo comprovantes de pagamento e mensagens trocadas com a intermediária, demonstrando sua boa-fé e a ocorrência de práticas fraudulentas. Alega que a decisão agravada desconsiderou os elementos constantes nos autos, bem como a gravidade do risco à saúde da gestante e de seu feto, uma vez que permanece sem acesso a serviços médicos essenciais durante a gravidez. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, destacando a probabilidade do direito, corroborada pelas provas anexadas, e o perigo de dano, evidenciado pela situação de vulnerabilidade decorrente do estágio avançado da gestação. Afirma que a negativa de cobertura médica contraria o direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, e fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida, tanto da mãe quanto do feto. Argumenta, ainda, que a Amil possui responsabilidade solidária pelos atos praticados pela intermediária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, devido à omissão na fiscalização de suas representantes e à falha na prestação do serviço contratado. Apresenta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reconhece a responsabilidade solidária de operadoras de saúde em situações semelhantes, em que há intermediação fraudulenta na contratação de planos de saúde. Requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência e garantir à agravante o acesso aos serviços médicos essenciais à sua gestação. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, neste juízo de cognição sumária, entendo não estarem evidenciados. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Analisando os autos, à luz dos requisitos do artigo 300 do CPC, entendo que não está presente o requisito da probabilidade do direito. Isso porque, apesar de a ré Sílvia aparentemente se encontrar dentro da lista de corretoras autorizadas pela Amil, a autora não apresentou a cópia da proposta de adesão ao plano ou outro documento próprio da Amil, a indicar a contratação do plano. Inclusive os pagamento foram realizados para a conta da própria Silvia, e não para a conta ou por meio de boletos emitidos pela Amil ou por administradora de benefícios a ela vinculada. Não há sequer detalhes sobre a contratação ou sobre eventual carência, sendo certo que em caso de parto, em regra a carência é de 300 dias. Portanto, tendo a autora realizado tratativas em agosto de 2024, de fato ela não faria jus à cobertura do parto. De outro lado, a princípio, observo que a Amil não comercializa planos individuais, de modo que também não seria possível condená-la a autorizar o ingresso da autora em algum produto/plano de saúde, sem a necessária vinculação profissional com alguma pessoa jurídica que figure como estipulante. À vista do que foi apontado, indefiro o pedido de tutela de urgência. Não obstante a seriedade da situação apresentada pela agravante, considerando seu estado avançado de gestação, tal circunstância, embora sensível, não pode ser suficiente, isoladamente, para justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, sendo imprescindível a análise dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Embora haja alegação de fraude na contratação do plano de saúde e de que a pessoa identificada como Silvia Eletice Carvalho do Bomfim tenha agido como intermediária da Amil Assistência Médica Internacional S.A., não há provas robustas que estabeleçam a ligação direta entre a referida pessoa que se apresentou à autora e a operadora de saúde. A apreciação dos autos revela a inexistência de documentos que apontem, de forma clara e inequívoca, o envolvimento da Amil na contratação supostamente realizada. Não há qualquer cópia de proposta de adesão, contrato firmado ou qualquer outro elemento documental que permita concluir que houve a efetiva participação da Amil na negociação narrada. Além disso, os pagamentos realizados pela agravante foram direcionados exclusivamente à conta da intermediária, sem qualquer envolvimento direto ou indireto da operadora de saúde, o que, por si só, já causa estranheza e demonstra a total falta de cuidado da autora. Outro ponto que merece destaque refere-se à alegação da agravante de que houve a exclusão de carências no plano de saúde ofertado. Tal situação, além de não ser comum, demanda averiguação aprofundada acerca da veracidade da proposta apresentada, especialmente considerando que as operadoras de saúde, em regra, estabelecem carências mínimas para determinados procedimentos, incluindo partos. A ausência de documentos que detalhem as condições contratuais e as tratativas realizadas reforça a necessidade de instrução probatória para esclarecer se a proposta apresentada é verídica e, em caso positivo, se há falha no serviço prestado pela Amil. Ressalto, ainda, que as mensagens anexadas, trocadas entre a autora e a intermediária, não possuem força probatória suficiente para vincular a Amil ao negócio jurídico questionado. A ausência de qualquer documento que contenha a identificação formal da operadora na proposta, frise-se, verbal ofertada reforça a necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos. Observa-se que a agravante não adotou os cuidados mínimos para verificar a legitimidade das informações fornecidas pela suposta intermediária. Essa circunstância, aliada à ausência de comprovação da existência de qualquer vínculo contratual com a Amil, dificulta o reconhecimento, neste momento, de qualquer falha na prestação de serviços por parte da operadora. Ressalte-se que a Amil não comercializa planos de saúde individuais, conforme apontado na decisão de primeiro grau, o que torna ainda mais improvável a veracidade da proposta alegada. Por fim, a relação consumerista que rege o caso não afasta a necessidade de averiguação quanto à existência de falha na prestação do serviço por parte da Amil, especialmente diante da inexistência de documentos e provas que demonstrem o vínculo entre a operadora e a intermediária. Nesse contexto, a solidariedade alegada pela agravante não pode ser presumida, devendo ser devidamente apurada em instrução probatória. Assim, considerando a ausência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e a necessidade do devido contraditório para o esclarecimento de todas as questões controvertidas mencionadas acima, concluo pela inexistência de fundamento, por ora, para o deferimento da tutela antecipada pleiteada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator